Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Possibilidade. Pesquisa de bens penhoráveis. Sistema RENAJUD. Viabilidade. Laspso temporal considerável desde a última pesquisa. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial em que o credor busca medidas excepcionais para satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED); e (ii) viabilidade de pesquisa de bens por meio da ferramenta Renajud.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral impenhorabilidade da verba de natureza alimentar prevista no art. 833, IV do CPC, desde que a constrição preserve a sobrevivência e dignidade do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. Se a parte agravante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigura-se razoável a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do agravado, a fim de subsidiar eventual penhora de verba salarial do devedor.
5. Quando infrutífera a pesquisa anterior, e decorrido lapso temporal superior a um ano, é possível a realização de nova consulta aos sistemas informatizados de penhora para busca de ativo financeiro, porquanto foi demonstrada a razoabilidade da reiteração da medida.
6. No caso, transcorreram três anos desde a última consulta realizada no Renajud.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.